Tribunal: TJDFT
Processo: 0704659-15.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto a ambos os litigantes manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual nulidade processual absoluta, arguida de ofício, decorrente da ausência de citação do réu Bruno Ferreira Straioto de Freitas. Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906